Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701077-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: YASMIM MESQUITA BEZERRA, RENAN DE PAULA PESSOA PAULA BOTELHO IMPETRADO: PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em 20.01.2023, foi publicado o Edital no 4 - TJDFT, com a relação final dos candidatos com inscrição deferida, referente ao concurso público para o provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal (ID 42868386). Intimem-se os impetrantes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a permanência do interesse no julgamento do presente mandado de segurança. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator